Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Ação ajuizada por servidora aposentada contra o Distrito Federal, com pedido de reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda em razão de neoplasia maligna (carcinoma espinocelular microinvasor – colo uterino), bem como restituição dos valores indevidamente descontados, com atualização pela taxa SELIC.
2.Sentença de procedência que reconheceu a isenção e determinou a restituição.
3.Apelação interposta pelo Distrito Federal não conhecida por ausência de dialeticidade. Presentes os requisitos legais, a remessa necessária foi conhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a apelação interposta pelo Distrito Federal pode ser conhecida, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) saber se a autora, diagnosticada com neoplasia maligna, faz jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988, independentemente de laudo médico oficial e da comprovação da contemporaneidade da moléstia; (iii) saber se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente, com atualização pela taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apelação não pode ser conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II e III). O Distrito Federal apresentou razões dissociadas do conteúdo da sentença, impugnando fato inexistente nos autos. 6. O STJ firmou entendimento consolidado nas Súmulas 598 e 627: (i) não é exigida a apresentação de laudo médico oficial quando a moléstia grave estiver comprovada por outros meios; (ii) não se exige contemporaneidade dos sintomas da doença. 7. A prova documental e pericial constante dos autos confirma o diagnóstico de neoplasia maligna, enfermidade que integra o rol legal de doenças graves aptas a ensejar a isenção do imposto de renda. 8. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser corrigida pela taxa SELIC, a contar de cada retenção indevida, nos termos do art. 39, §4o, da Lei no 9.250/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II e III); 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial e a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda (Súmulas 598 e 627 do STJ); 3. A restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda deve observar a correção pela taxa SELIC, a contar da data da retenção (Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o).”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.010, II e III; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV e XXI; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; TJDFT, Acórdão 1411966, 0704443-92.2021.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 30.03.2022, DJe 11.04.2022; TJDFT, Acórdão 1980112, 0709859-36.2024.8.07.0018, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 31.03.2025.